Tribunal: TJES
Processo: 0002576-97.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002576-97.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002576-97.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NICKOLAS CORREA DE ASSIS - ES41262

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JULIO CESAR DA SILVA DE PAULA, em face de acórdão proferido em Apelação Criminal, que deu parcial provimento ao recurso defensivo (manteve a condenação por furto qualificado, mas reduziu o valor da reparação de danos). O embargante alegou omissão no julgado, pois o acórdão não fixou os honorários de atuação do advogado dativo, apesar do provimento parcial do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a omissão do acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo que atuou no recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Assiste razão ao embargante, pois, embora não tenha havido pedido formal nas razões recursais, o advogado representou os interesses do apelante como dativo.

4. Consoante a legislação e a jurisprudência, o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo deve ser remunerado, mediante arbitramento.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando o trabalho realizado, o grau de zelo e a natureza da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração ACOLHIDOS para fixar os honorários advocatícios em favor do Dr. Nickolas Correa de Assis, OAB/ES nº 41.262, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
JULIO CESAR DA SILVA DE PAULA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo.

O embargante sustenta que não foram arbitrados honorários de atuação como advogado dativo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002576-97.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NICKOLAS CORREA DE ASSIS - ES41262

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração por
JULIO CESAR DA SILVA DE PAULA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo, consoante a ementa que ficou assim redigida:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO DE DANOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, por repouso noturno e escalada/rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1º e 4º, II, do Código Penal), à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão.

2. A defesa pleiteia, em sede preliminar, a nulidade processual por cerceamento de defesa e a nulidade do reconhecimento pessoal e da confissão extrajudicial. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para furto simples, a aplicação do princípio da insignificância, a readequação da dosimetria da pena e a redução da indenização fixada à vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) analisar as preliminares de nulidade processual por cerceamento de defesa e nulidade do reconhecimento pessoal e da confissão extrajudicial; (ii) verificar a suficiência das provas para a condenação e a necessidade de desclassificação para furto simples; (iii) avaliar a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto; (iv) revisar a dosimetria da pena imposta, especialmente a valoração das consequências do crime, a causa de aumento pelo repouso noturno e a pena de multa; e (v) adequar o valor mínimo de reparação de danos arbitrado à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade por cerceamento de defesa não se sustenta, pois a defesa não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP.

5. A inobservância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não anula o reconhecimento pessoal, quando a condenação se baseia em um conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais e da vítima, bem como imagens de videomonitoramento. A confissão extrajudicial, corroborada por outras provas, também é válida.

6. A autoria e a materialidade do crime foram amplamente comprovadas por elementos como depoimentos de policiais e da vítima, relatórios fotográficos, autos de apreensão e restituição, além de o réu ter sido encontrado na posse de um dos bens subtraídos.

7. Não é cabível a desclassificação para furto simples, pois a escalada e o rompimento de obstáculo para acesso ao estabelecimento foram devidamente comprovados. A falta de perícia não invalida a qualificadora quando há outras provas robustas.

8. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o valor dos bens subtraídos supera o parâmetro de 10% do salário mínimo à época dos fatos e a conduta do agente é de maior reprovabilidade devido à presença de qualificadoras.

9. A dosimetria da pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, com base nas consequências do crime. Ainda, a causa de aumento de pena pelo repouso noturno foi devidamente fundamentada. Por fim, a pena de multa é cogente e sua fixação foi proporcional.

10. É de se reduzir o valor mínimo de reparação dos danos materiais e morais, visto que as provas nos autos evidenciam um prejuízo material de R$ 1.000,00 e não há comprovação dos danos morais nesta esfera criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A nulidade no processo penal exige a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso. 2. Incabível a absolvição por ausência de provas quando ausentes dúvidas da materialidade e autoria delitiva pelo furto qualificado. 3. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal. 4. Incabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais à vítima quando não há provas de que sua esfera subjetiva foi efetivamente atingida.

Inicialmente, verifico a juntada da irresignação no id. 16490785 que a recebo como Embargos de Declaração.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em omissão, eis que apesar de dar parcial provimento à tese defensiva, deixou de fixar os honorários de atuação como advogado dativo.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico assistir razão ao embargante.

Isso porque, apesar de não haver pedido formal quando da apresentação das razões recursais, o causídico representou os interesses do apelante como advogado dativo.

Assim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Nickolas Correa de Assis, OAB/ES nº 41.262.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.